Tribunal: TCU
Processo: 024.286/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO. Relatório de Levantamento com objetivo de conhecer os sistemas informatizados da Anatel quanto à adequação, atualização e manutenção no atendimento das necessidades regulatórias; identificar as medidas adotadas pela agência para promover a divulgação de informações sobre o compartilhamento de redes e infraestrutura e para construção de um banco de dados com informações das localidades

Inteiro teor:
Acórdão 359/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de fiscalização, do tipo levantamento, que teve por objetivo central conhecer os sistemas informatizados de regulação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel); Considerando que, de forma geral, o trabalho permitiu mapear um ecossistema tecnológico complexo, no qual se observam processos estruturados e iniciativas de modernização, ao mesmo tempo em que se identificam riscos e oportunidades de melhoria relevantes; e Considerando que o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Colegiado, mediante relação, processos referentes a matérias relativas à fiscalização de atos e contratos em que o relator esteja de acordo com as conclusões do servidor responsável pela análise do processo e com os pareceres das chefias da unidade técnica, desde que não concluam pela ocorrência de ilegalidade ou irregularidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 024.286/2024-9 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Responsável: não há. 1.2. Interessado: não há. 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.7. Representação legal: André Garcia Pena, representando Agência Nacional de Telecomunicações. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. encaminhar cópia desta deliberação, assim como do relatório de levantamento (peça 41), à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel); 1.8.2. encerrar os autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.